Tribunal: STF
Processo: RE 488026
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO AO SUS. ARTIGO 32 DA LEI N.
   9.656/98. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
   INEXISTÊNCIA.
1.      Constitucionalidade do ressarcimento ao SUS
   instituído pela Lei n. 9.656/98 [ADI n. 1.931-MC, Relator o
   Ministro Maurício Corrêa, DJ de 28.5.04].
2.      Não se encontram
   configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou
   a omissão que autorizariam a integração do julgado com
   fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de Processo
   Civil.
        Embargos de declaração rejeitados.